Tribunal: TJMT
Processo: 1008494-82.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008494-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL RIBEIRO GONCALVES MIRANDA - CPF: 431.073.648-35 (ADVOGADO), DBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 20.093.934/0001-22 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (AGRAVADO), AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A - CNPJ: 01.901.274/0001-14 (AGRAVADO), CURITIBA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 73.541.658/0001-84 (AGRAVADO), CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (AGRAVADO), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (AGRAVADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (AGRAVADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (AGRAVADO), J.P.M.B. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 04.536.410/0001-02 (AGRAVADO), KLM AGROPECUARIA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.493.985/0001-22 (AGRAVADO), REDENÇÃO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COUROS LTDA (AGRAVADO), REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.952.749/0001-05 (AGRAVADO), SAO JOSE ENERGIA PCHS LTDA. - CNPJ: 16.689.780/0001-69 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO SCHREINER GARCEZ LOPES - CPF: 284.093.048-05 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), CREDORES (AGRAVADO), EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - CPF: 019.959.551-83 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INICIAL RECEBIDA E DEFERIDO O PROCESSAMENTO DO FEITO COM BASE EM LAUDO PRÉVIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 51 DA LEI N. 11.101/2005 – SUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Para que seja recebida a inicial e deferido o pedido de processamento da ação de recuperação judicial, é necessário o preenchimento dos requisitos trazidos pelo artigo 51 da Lei n. 11.101/2005, o que, no caso, verifica-se, eis que há juntada de Laudo Prévio indicativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar (efeito suspensivo e ativo) interposto por
DBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
,
contra decisão exarada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial n.
1006658-48.2022.8.11.0041, proposta por
AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, AGROPECUÁRIA S.B.F ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, CURITIBA AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CURTUME ARAPUTANGA S.A – CURTUARA, CURTUME JANGADA S.A., FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S.A., FRIGORÍFICO REDENTOR S.A., J.P.M.B INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, KLM AGROPECUÁRIA, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, REDENÇÃO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COUROS LTDA, REDENTOR FOODS – INDUSTRIA, COMÉRCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA e SÃO JOSÉ ENERGIA PCHS LTDA
,
DEFERIU
o pedido liminar de deferimento de ação de recuperação judicial com lastro em Laudo de perícia Prévia.

Em síntese, o Agravante após demonstrar o cabimento e a tempestividade, alega que a ação originária versa sobre pedido de recuperação judicial formulado pelo Grupo Redenção, cujas empresas tiveram o benefício da recuperação judicial, anteriormente.

Destaca que “(...) nada obstante tenham reestruturado seu passivo há poucos anos, novamente se socorrem do instituto, agora incluindo mais empresas e mais dívidas no polo ativo. Esse simples fato demonstra, no entender do Agravante, que a recuperação judicial de origem deve ser conduzida pelo devedor de forma ainda mais transparente e séria - o que, dmv, não parece ser o caso”.

Diz que o Juízo “a quo” determinou a realização de perícia prévia para que fosse verificado se todas as empresas estariam aptas ao pedido de recuperação, e, ainda que fosse apresentado plano único para as 12 empresas, com a confusão de ativos e passivos, em detrimento das respectivas personalidades jurídicas e direitos dos credores.

Sustenta que a decisão deve ser reformada, pois a perícia prévia foi realizada de modo incompleto; pois o perito apresentou laudo falho no tocante às reais condições de funcionamento, salientando-se que sequer houve visita de 75% das empresas (depreende-se do Laudo Pericial que o perito esteve presente em apenas 3 dos sessenta e quatro imóveis das Recuperandas.

Acerca da essencialidade dos bens, aponta que “(...) Em sua petição inicial as Recuperandas alegaram a essencialidade de quatro bens imóveis e 24 veículos. Requereram a declaração de essencialidade e a suspensão de atos constritivos envolvendo tais bens”; que “(...) Foi expressamente determinado que o Perito apurasse a essencialidade dos bens, mas nenhuma linha sobre o assunto foi dita no Laudo Pericial. Quanto aos imóveis, sequer visitou as áreas”. (ID. Num. 127083185 - Pág. 8)

Assevera que “(...) Em decisão posterior o Juízo de origem expressamente reconheceu que “o referido laudo não trouxe as informações necessárias para um seguro provimento jurisdicional a respeito” da essencialidade (doc. 07). Ou seja, reconheceu a incompletude do Laudo Pericial, mas ainda assim suspendeu a consolidação da propriedade de um dos imóveis”; que “(...) Não se trata de mero inconformismo: tais imóveis compõem a garantia fiduciária do Agravante e estão sendo objeto de excussão extrajudicial. A incompletude do Laudo Pericial ocasionou um dano direto ao Agravante, que se viu surpreendido por decisões que lhe tolheram o direito de excutir sua garantia fiduciária”. (ID. Num. 127083185 - Pág. 8 e 9)

Afirma que “(...) nenhum dos imóveis é essencial às Recuperandas. À exceção de um frigorífico desativado há anos, os demais imóveis são glebas de terra sem uso. A essencialidade foi alegada unicamente para obstar a execução da garantia pelo Agravante”; que “(...) A essencialidade foge do escopo desse recurso, mas apenas para que se note a gravidade da alegação: as Recuperandas alegam que o imóvel localizado em Paranatinga deve ser protegido pois é a sede da empresa MALP. Porém, nem mesmo a inicial declina referido endereço ou cidade como sua sede, tampouco o contrato social. No local, em verdade, encontra-se apenas uma gleba de terras sem exploração e uma pequena casa, conforme recente imagem de satélite obtida pelas Recuperandas (...)”. (ID. Num. 127083185 - Pág. 9)

Menciona que inúmeros documentos não foram apresentados com a inicial da recuperação judicial, dentre eles (lista individualizada de funcionários das recuperandas, projeções de fluxo de caixa individualizadas, exposições da causa da crise das recuperandas), o que passou despercebido pelo Laudo Pericial.

Defende, assim que não foram cumpridos os requisitos para o deferimento do processamento da ação de recuperação, e que a inclusão das recuperandas no polo passivo afronta à Lei de Recuperação Judicial; que o objetivo deste recurso é o indeferimento do processamento a duas delas: Agropecuária SBF Administração e Participação Ltda. (“SBF”) e (2) a Agropecuária Malp Administração e Participações Ltda. (“Malp”) – sendo que a primeira não participou da primeira

recuperação judicial e a segunda integrou o polo ativo; salientando-se que o Agravante é credor fiduciário de ambas, e foi diretamente lesado pela decisão agravada.

Argumenta que “(...) Ao que parece, as demais Recuperandas e seus sócios utilizaram e utilizam referidas empresas apenas para blindar seu patrimônio. Conforme se verifica da lista de ativos juntada pelas Agravadas ao ID 78039803 da origem, a Recuperanda SBF possui 14 imóveis rurais valiosos. Dentre tais imóveis destacam-se dois que, de acordo com as próprias Recuperandas, servem como residência dos sócios das empresas, Srs. Almiro Bihl e Paulo Bihl. Conforme constou da relação de ativos imobiliários colacionada à inicial, a SBF é a proprietária de duas casas no condomínio de luxo4 Country Residence (...)”. (ID. Num. 127083185 - Pág. 12 e 13)

Alega que “(...) Também chama a atenção que a SBF efetua o pagamento da mensalidade do Colégio Salesiano de Cuiabá, conforme extrato juntado pelas Recuperandas (doc. 09, p. 6). E não é só. A SBF tem um amplo objeto social: criação de bovinos para carne e leite, comércio atacadista, serviços de escritório e apoio administrativo, dentre outros (cf. cláusula do contrato social – doc. 10 5 ). No entanto, o passivo concursal da SBF é de apenas R$ 968.261,79, conforme consta da página 47 do Laudo Pericial. Ora, a SBF não parece precisar se socorrer do instituto da recuperação judicial. E a razão disso é que a referida empresa é uma sociedade não operacional. Não por outra razão, não possui qualquer receita nos últimos três exercícios sociais (...)”. (ID. Num. 127083185 - Pág. 13)

Salienta que “(...) Analisando-se a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante da Malp, acostado ao ID 78039803 da origem, é possível verificar que a referida recuperanda é proprietária de três fazendas na comarca de Paranatinga, matriculados sob os nº 9.544, 9.545 e 9.546, denominada “Fazenda MALP”. Conforme laudo de avaliação anexo (doc. 11)”; que “(...) a Fazenda MALP está avaliada em quase R$ 140 milhões! No entanto, sua dívida concursal é de apenas R$ 1.786.942,75”; que “(...) Tampouco parece, portanto, uma empresa que precise se reerguer através de uma recuperação judicial, às custas de seus credores. É cristalino que as Recuperandas incluíram no processo tais empresas, pouco endividadas e com muitos ativos, para que paguem a conta das demais empresas, prejudicando assim os credores daquelas”. (ID. Num. 127083185 - Pág. 14)

Frisa que s sociedades, portanto, não fazem jus ao benefício da recuperação judicial, tendo em vista a finalidade da preservação da empresa e sua atividade social; que quanto à consolidação substancial entre as empresas, com apresentação de plano único de recuperação judicial, e também quórum único de votação, sequer houve manifestação do Administrador Judicial.

Acrescenta que “(...) A questão ganha contornos mais graves quando se nota a discrepância de passivos entre as empresas. O total da dívida concursal é expressivo: de acordo com as Recuperandas, aproximadamente R$ 270 milhões. Porém, de acordo com o Laudo Pericial, das 12 Recuperandas, 10 delas possuem passivo concursal abaixo de R$ 3 milhões de reais. Todo o passivo está centralizado nas demais, Frigorífico Redentor e Curtume Jangada. É necessário, por fim, realizar aqui uma distinção entre consolidação substancial obrigatória, imposta pela decisão agravada, e a consolidação substancial voluntária, defendida neste recurso. Para que haja a consolidação substancial obrigatória, nos termos do art. 69-J da LRF, é imprescindível que haja o preenchimento dos requisitos previstos no dispositivo legal. O primeiro deles, expressamente previsto no caput, é a “confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos”. É importante notar que esse é o primeiro requisito. Tanto o é que é seguido do trecho “cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses”. (ID. Num. 127083185 - Pág. 17)

Requer a concessão da medida liminar de efeito suspensivo e ativo, alegando a presença dos requisitos que a justificam (probabilidade do direito e “periculum in mora”), a fim de que “(...) Seja determinado ao Administrador Judicial – e não ao Perito - que complemente o Laudo Pericial, devendo apurar, conforme determinado pelo Juízo a quo, (a) as “reais condições de funcionamento da requerente” e (b) “a completude da documentação apresentada com a petição inicial” (nota: a essencialidade que deveria ter sido analisada no Laudo já está sendo apurada pelo Administrador Judicial); (ii) A suspensão do deferimento da recuperação judicial até que haja a complementação do Laudo Pericial pelo Administrador Judicial”.

(ID. Num. 127083185 - Pág. 22)

Subsidiariamente, pede que “(...) seja revogado o trecho da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial e suspendeu as ações e execuções ao menos em face das empresas SBF e Malp, uma que uma vez não são operacionais (cf. item 3.2)”. (ID. Num. 127083185 - Pág. 23)

No mérito, pede o provimento do agravo, ratificando as liminares requeridas.

O pleito liminar foi indeferido. (ID. Num. 127510695).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo. (ID. Num. 130089675)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves – Procurador de Justiça em substituição legal – opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que
nos autos de Ação de Recuperação Judicial n.
1006658-48.2022.8.11.0041, proposta por
AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, AGROPECUÁRIA S.B.F ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, CURITIBA AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CURTUME ARAPUTANGA S.A – CURTUARA, CURTUME JANGADA S.A., FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S.A., FRIGORÍFICO REDENTOR S.A., J.P.M.B INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, KLM AGROPECUÁRIA, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, REDENÇÃO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COUROS LTDA, REDENTOR FOODS – INDUSTRIA, COMÉRCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA e SÃO JOSÉ ENERGIA PCHS LTDA
,
DEFERIU
o pedido liminar de deferimento de ação de recuperação judicial com lastro em Laudo de perícia Prévia.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que o recurso não comporta o provimento almejado.

É que, a meu viso, à luz do artigo 51 da Lei n. 11.101/2005, houve o preenchimento das condições previstas na lei para que a inicial da recuperação judicial fosse recebida e fosse deferido o processamento do feito, frisando-se a ampla possibilidade do juízo competente, futuramente, entender de forma contrária, eis que apenas encontra-se juntado laudo prévio.

Com esse entendimento, malgrado as alegações, dentre elas de ausência de atividade econômica da empresa recuperanda (Agravada), a qual não considero demonstrada nesse momento processual, posto que o mencionado laudo dispôs de forma contrária, deve ser mantida a decisão.

Desse modo, julgo suficientes os termos lançados na decisão para que a ação de recuperação judicial seja conhecida e que seja processado o pedido.

Nesse sentido, colaciono trecho do parecer ministerial:

“(...) Adianto, desde logo, que não é de ser provido o agravo.

Não obstante as alegações da Agravante no sentido de que as empresas AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A e AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA não exerce atividade empresária, não tendo condições de se proceder com o soerguimento, o que se nota através do laudo/relatório confeccionado pela Administradora Judicial é o contrário.

À propósito, a perita judicial constatou que (ID n° 130089678): “7) ANÁLISE DOCUMENTAL – VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 48 DA LRF: Nesta oportunidade, passa-se a análise dos documentos acostados na inicial, a fim de se indicar o atendimento ou não dos requisitos elencados nos artigos 48 da Lei nº 11.101/2005 e alterações. 7.1) REQUERENTES: [...]AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., AGROPECUÁRIA S.B.F. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. [...] De acordo com as documentações, certidões e declarações juntadas nos Autos pelas Requerentes, conforme quadro I, em anexo a este Laudo, se pode constatar que as Requerentes cumprem todos os requisitos do Artigo 48, caput e seus incisos. As Requerentes de acordo com seus atos constitutivos e ainda confirmado pela Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, foram constituídas nas seguintes datas: [...]EMPRESA: AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. DATA DE ABERTURA: 10/10/1997 EMPRESA: AGROPECUÁRIA SBF ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. DATA DE ABERTURA: 10/06/1997”

Ademais, ainda que relevantes as provas elencadas pela Agravante, tenho que, no presente momento, faz-se necessário manter a decisão de primeiro grau, pois, além do magistrado de piso ter maior conhecimento sobre o processo recuperacional e estar mais próximo da realidade dos fatos, ainda é necessário aguardar o curso do processo recuperacional para que decisões mais assertivas sobre o que aqui é abordado sejam tomadas.

(...)

No mais, não vislumbro prova cabal hábil a desconstituir o laudo elaborado pela Administração Judicial, o qual foi acolhido pelo Magistrado singular e o auxiliou na prolação de sua decisão pelo deferimento da recuperação judicial (...)”.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 48 E 51, AMBOS DA LEI Nº 11.101/05. EMENDA DA PEÇA DE INGRESSO. REQUERIMENTO DE DILAÇÃO DE PRAZO NÃO APRECIADO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA, DA CELERIDADE, DA BOA-FÉ, DA COOPERAÇÃO DOS SUJEITOS PROCESSUAIS, DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA RAZOABILIDADE E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS. SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA. EXTENSÃO DO PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO DA EXORDIAL.

- Para que o pedido de recuperação judicial possa ser regularmente processado, deverá a petição inicial preencher os requisitos legais trazidos pelos arts. 48 e 51, ambos da Lei nº 11.101/05. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.071251-7/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/0017, publicação da súmula em 16/11/2017)”.

Diante do exposto, em consonância como o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022